Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco Santana, por intermédio da Defensoria Pública do DF, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 118874767 do processo de referência), que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0702243-15.2021.8.07.0018, ao analisar a preliminar de incompetência desta Justiça do DF para o processo e julgamento do feito suscitada em contestação apresentada pelo Distrito Federal (Id 89137761 do processo de referência), confirmou a competência da Vara de Saúde para apreciar o feito em detrimento da justiça federal. Em razões recursais (Id 33982169, pp. 1-20), o agravante sustenta a necessidade da observância de litisconsórcio necessário conforme o Tema 793 de repercussão geral. Ao final, requer: Ante todo o exposto, pede e espera o Distrito Federal: (i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão interlocutória que define competência (Tema 988 do STJ). (ii) Ao final, após o devido processo legal, requer a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe para que, após sanadas as irregularidades do polo passivo (art. 932, parágrafo único do CPC, c c Tema 793 do STF), os autos sejam remetidos à Justiça Federal, competente para julgar o feito. Sem preparo ante a isenção legal concedida ao Distrito Federal. No Id 33982169, pp.1-20, o agravante apresenta novas razões recursais, sob alegação de ocorrência de erro material no primeiro petitório de Id n. 33925197, pp. 1-11, motivo por que requer o desentranhamento do primeiro agravo interposto (Id 33982170). É o relato do necessário. Decido. 1- Admissibilidade do recurso interposto no Id 33982169. Inicialmente, analiso o pedido de desentranhamento do recurso de Id 33925197, p.1-11, e o recebimento do recurso interposto no Id 33982169, pp.1-20. O Distrito Federal protocolou recurso de agravo de instrumento no Id 33925197, pp.1-11, em 29/3/2022, e, após, outra peça recursal, cujo protocolo de recebimento é de 30/3/2022(Id 33982169, pp.1-20), sob a alegação de erro material no primeiro recurso. No sistema processual pátrio vigora o princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual não se admite a interposição de mais de um recurso para impugnar uma mesma decisão, salvo quando houver previsão legal expressa. Ou seja, o sistema processual prevê um único recurso para cada ato judicial recorrível. Sobre o assunto, destaco o seguinte precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, ante a incidência da preclusão consumativa, resulta no não conhecimento daquele que foi protocolizado por último. 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1084668/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). De maneira que a parte, ao interpor o recurso de agravo de instrumento no dia 29/3/2022, exerceu o seu direito de impugnar a decisão que não acolheu a sua pretensão. Com isso, houve a consumação do direito de recorrer, ocorrendo o fenômeno da preclusão consumativa, uma vez que o sistema processual, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade dos recursos, enfatize-se, admite apenas um único recurso para impugnar a decisão que não albergou os interesses da parte. Portanto, encontra-se ausente requisito de admissibilidade à luz dos princípios e das regras contemplados pela sistemática processual vigente para o recebimento do recurso interposto no Id 33982169, pp.1-20. Logo, a presente petição não deve transpor o juízo de admissibilidade, já que a pretensão recursal objeto destes autos foi alcançada pela preclusão consumativa. Nesse sentido, destaco também os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DUPLICIDADE. CONHECIMENTO ÚNICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. No caso de interposição de 02 (duas) apelações, somente o recurso primeiramente formulado pode ser conhecido, em razão do princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa. 2. Quando não houver condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados nos termos do § 4o, observadas as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, todos do art. 20 do CPC. 3. "Quando o trabalho dos patronos nos embargos à execução acarreta decote substancial da dívida, propiciando economia vultuosa aos cofres públicos, o empenho e a eficiência devem ser considerados na fixação dos honorários advocatícios." (Acórdão n.896410, 20140110174592APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 192). Majoração da verba fixada na r. sentença. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão n.945070, 20140111537888APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 380/387). (grifo nosso); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE E CONSUMAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA A MORA DO RÉU. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INERTE A PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio faculta à parte que se sentir prejudicada por uma decisão judicial o manejo do remédio processual adequado (o recurso) para impugnar o respectivo ato. 1.1. Dentre os princípios informadores do sistema recursal vigem o da unirrecorribilidade ou singularidade, e o da consumação. O primeiro apregoa que, de regra, pode ser interposto somente um recurso contra determinada decisão judicial. O segundo, que o ato processual recursal se exaure quando praticado, não mais subsistindo a possibilidade de emenda ainda que remanesça prazo recursal, haja vista a preclusão consumativa. 1.2. Com a interposição do primeiro apelo, restou precluso o segundo recurso, porquanto foi protocolizado posteriormente. 2. A constituição em mora representa pressuposto de desenvolvimento valido e regular do processo de busca e apreensão, e se demonstra com o efetivo recebimento da carta registrada no endereço constante do contrato, de acordo com a regra inserta no §2.o do art. 2.o do Decreto-Lei n.o 911/69. 2.1. Inexistente nos autos documento que demonstre a entrega da correspondência no endereço de destino, verifica-se não restar comprovada a constituição em mora. 3. A intimação da parte deve ser feita por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 236, caput e § 1o do CPC. 3.1 Nesse sentido, considerando que a parte foi regularmente intimada e, não obstante, permaneceu inerte, escorreita a r. sentença que extinguiu o processo, pois se trata de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional. 4. Primeiro apelo improvido e não conhecido o segundo. (Acórdão n.518603, 20100110705197APC, Relator: JOÃO EGMONT 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2011, Publicado no DJE: 12/07/2011. Pág.: 104). Assim, não conheço do recurso de agravo de instrumento interposto no Id 33982169, pp.1-20. 2- Admissibilidade do recurso interposto no Id 33925197 Saliento que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[1], o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese disposta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifos nossos) Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ em julgamento de recurso repetitivo – Tema 988 –, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; Por tais razões, em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.